Tribunal: TJBA
Processo: 8003571-42.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8003571-42.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIZABETE REGINA CONRADO MOREIRA Advogado(s): RITA DE CÁSSIA ARCANJO DOS SANTOS, SOAN CAMPOS RIBEIRO APELADOS: LEONARDO DE LIMA ROSAS e outro Advogado(s): JAMILE DE AGUIAR LIMA, WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON, MARCOS NAVARRO COSTA ACORDÃO APELAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DE PAI PARA FILHO MENOR. RECORRENTE. PRÁTICA DE INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PENHORA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS EM NOME DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSOLVÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003571-42.2021.8.05.0113, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR de inovação recursal para não conhecer dos documentos juntados com o apelo, INDEFERIR o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.